Tribunal: TJES
Processo: 5016927-75.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016927-75.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMARY FERREIRA

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016927-75.2021.8.08.0048

APELANTE:
R
OSEMARY FERREIRA

APELADO:
LOJAS RENNER S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ROSEMARY FERREIRA contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado nos autos de “ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer” ajuizada contra LOJAS RENNER S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais. A apelante sustenta que a extinção do processo se deu por cancelamento da distribuição, hipótese em que não poderia ser condenada ao pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora pode ser condenada ao pagamento das custas processuais quando há cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, implica a ausência de prestação jurisdicional efetiva, razão pela qual, em regra, não há condenação ao pagamento das custas processuais.

No entanto, no caso concreto, houve movimentação da máquina judiciária, com indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e interposição de agravo de instrumento pela autora, no qual foi mantida a decisão de indeferimento do benefício, o que gerou atos administrativos e judiciais aptos a ensejar a incidência das custas processuais.

A Lei Estadual nº 9.974/2013 prevê expressamente, em seus arts. 11 e 17, § 1º, a obrigação de pagamento de custas no caso de cancelamento da distribuição, fixando valores específicos para esse tipo de situação.

Precedentes deste Tribunal confirmam que, havendo movimentação da máquina judiciária antes do cancelamento da distribuição, as custas processuais são devidas.

Diante da inexistência de fixação de honorários advocatícios na origem, é inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença que condenou a apelante ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento
:

O cancelamento da distribuição, por si só, não implica condenação ao pagamento de custas processuais, salvo quando houver movimentação da máquina judiciária antes da extinção do feito.

A Lei Estadual nº 9.974/2013 prevê expressamente a obrigação de pagamento das custas no caso de cancelamento da distribuição, independentemente de nova intimação da parte requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 290; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 11 e 17, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 048120124770, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 09/05/2017; TJES, Apelação nº 048150215845, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 23/07/2018; TJES, AC nº 0002282-18.2019.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 01/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a apelação e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016927-75.2021.8.08.0048

APELANTE:
R
OSEMARY FERREIRA

APELADO:
LOJAS RENNER S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
R
OSEMARY FERREIRA
, eis que irresignad
a
com a sentença (ID nº
10375493
) proferida nos autos da
“ação
declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer
”
ajuizada
em face de

LOJAS RENNER S.A
,
que
homologou o pedido de desistência, extinguindo o processo na forma do art.485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais
.

Em suas razões (ID nº
10375499
),
a
recorrente aduz, em síntese, que,
a despeito de tipificada como desistência, em verdade o desfecho processual da demanda se deu por
cancelamento da distribuição,
onde
é inviável a condenação para pagamento das custas processuais.

A presente controvérsia cinge-se a (im)possibilidade do autor ser condenado nas custas processuais em caso de cancelamento da distribuição a teor do art. 290 do CPC.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, existem duas correntes sobre o tema em apreço.

A primeira no sentido de que se a parte autora não litigava sob o pálio da gratuidade da justiça, tendo, inclusive, o benefício sido indeferido pelo julgador primevo, seria viável a sua condenação ao pagamento das custas decorrentes do cancelamento da distribuição, a teor da previsão na Lei nº 9.974/13.

A segunda corrente
é
no sentido de que
o próprio art. 290 do CPC já

prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação.

Pessoalmente, prefiro me filiar à primeira corrente jurisprudencial.

Isso porque, como se sabe, a
exigência das custas processuais (que possuem natureza de taxa) pressupõe a efetiva prestação jurisdicional, que não ocorre,
em regra,
quando há
pura e simplesmente
o cancelamento da distribuição.

Deste modo, se o processo teve seu trâmite obstado
apenas
em virtude do cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento de custas iniciais, deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas.

Sobre esse ponto, cito o seguinte precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. (...)
2) Segundo entendimento assente desta Corte de Justiça, o cancelamento da distribuição do processo pela ausência do pagamento das custas iniciais não enseja a condenação da parte autora ao pagamento delas, mas tão somente o arquivamento dos autos. Precedentes. 3) Nesse contexto, possuindo as custas processuais iniciais a natureza de taxa, verificada a ausência de prestação jurisdicional em decorrência do cancelamento da distribuição do feito, não há que se falar em condenação do apelante ao seu pagamento
. 4) Recurso provido.” (TJES, Apelação 048120124770, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 09/05/2017)

Contudo, a despeito da regra, verifico que,
no caso vertente,

houve a movimentação da máquina judiciária, uma vez que
, após o
indeferimento da gratuidade de justiça pelo julgador primevo, contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento nº 5002035-43.2023.8.08.0000
1
,
no qual mantido o indeferimento do beneplácito
, sendo que, na sequência, em decorrência de sua inércia em recolher as custas
iniciais
, adveio a r. sentença objurgada.

Vê-se,
portanto, que, embora tenha
ocorrido
o cancelamento da distribuição, promoveu
o autor
a movimentação do Poder Judiciário,
de modo que
as custas compreendem atos como registro, publicações, comunicação por meio eletrônico, arquivamento, dentre outros, sendo
elas
devidas,
neste caso específico,
mesmo no caso de cancelamento da distribuição.

A
demais, como reforço de argumentação, ressalto a existência da Lei Estadual nº
9.974/13,
que, em seus
arts. 11 e 17, § 1º,
autoriza a cobrança das custas processuais
,
in
verbis
:

Art. 11. O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

Art. 17. As custas devem ser recolhidas pelo interessado nos seguintes prazos:

[...]

§ 1º. Caso as custas prévias não sejam recolhidas em 30 (trinta) dias da propositura da ação, será cancelada a distribuição, independente de intimação da parte requerente ou de seu advogado, sendo devidas as custas na forma do artigo 6º.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013
RECURSO DESPROVIDO.
1 O art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário, estabelece que O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs. 2 Não se trata das custas iniciais da ação, mas de custas decorrentes dos serviços até então prestados
. 3 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048150215845, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS DEVIDAS
. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão preclusa, implica no cancelamento da distribuição. 2.
Embora tenha havido o cancelamento da distribuição do feito, são devidas custas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013
.
(TJES; AC 0002282-18.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

Assim,
a meu sentir,
o cancelamento da distribuição não retira a obrigação do autor de arcar com as
custas
processuais, considerando a movimentação da máquina judiciária.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC diante da inexistência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

Julgo prejudicado os embargos declaratórios de Id nº 11743049.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002035-43.2023.8.08.0000 AGVTE: ROSEMARY FERREIRA AGVDO: LOJAS RENNER S.A RELATOR: DES. robson luiz albanez EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ. 2. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.